Tribunal: TJSP
Processo: 1025817-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Repercussão geral. REsp no 1.133.027/SP, Tema no 375, STJ. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Desnecessidade de readequação. Acórdão que afastou a possibilidade de rediscussão de dívida parcelada com confissão de dívida, posto que ausente qualquer discussão sobre nulidade do negócio jurídico - erro, dolo, simulação

Ementa:
Repercussão geral. REsp no 1.133.027/SP, Tema no 375, STJ. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Desnecessidade de readequação. Acórdão que afastou a possibilidade de rediscussão de dívida parcelada com confissão de dívida, posto que ausente qualquer discussão sobre nulidade do negócio jurídico - erro, dolo, simulação ou fraude. Devolução dos autos para exame de admissibilidade. Acórdão consonante.
Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025817-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. Acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6676
Apelação Cível no: 1025817-60.2018.8.26.0053
Apelante: Distribuidora Automotiva S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Liliane Keyko Hioki
Repercussão geral. REsp no 1.133.027/SP, Tema no 375,
STJ. Devolução dos autos à turma julgadora por
determinação da Presidência da Seção, nos termos do art.
1.040, II do CPC. Desnecessidade de readequação.
Acórdão que afastou a possibilidade de rediscussão de
dívida parcelada com confissão de dívida, posto que
ausente qualquer discussão sobre nulidade do negócio
jurídico - erro, dolo, simulação ou fraude. Devolução dos
autos para exame de admissibilidade. Acórdão consonante.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos
termos do art. 1.030, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento
Interno deste E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de acórdão que manteve sentença
que julgou improcedente ação que busca rediscutir valores tributário pagos dentro de
parcelamento vinculado à renúncia do direito em que se funda a ação.
Houve oposição ao julgamento virtual - fls. 463
É o relatório.
Desnecessária a readequação.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido no
julgamento do mérito do REsp no 1.133.027/SP, Tema no 375, STJ, DJe 16.03.2011,
fixou a seguinte tese:
"A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é
que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento
de débitos tributários. No entanto, como na situação
presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). "
No caso em tela, o contribuinte pretende reabrir discussão
jurídica acerca da inconstitucionalidade do pagamento de tributos cuja origem se
deu da chamada Guerra Fiscal. Entretanto, ao longo das 28 páginas da sua inicial
não promove nenhuma tese atinente à comprovação de erro, dolo, simulação, ou
fraude da vinculação ao parcelamento, que são as exceções indicadas pelo Tema
375.
Assim, deve incidir a regra geral do verbete da tese fixada,
que é “a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada
com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários”.
Pelo exposto, por meu voto, reputo o acórdão consonante
com a tese paradigma, desnecessária a readequação.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR